Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-61.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000140-61.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/03/2026 Publicação: 31/03/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DAS SÚMULAS N. 1 E N. 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS AOS PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES – QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – DECISÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ANALOGIA COM O ART. 142, § 3º, DA LEI FEDERAL N. 8.112/90 – TESE JÁ ENFRENTADA – MARCO DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao rejulgamento da matéria decidida. - Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, a incidência da nova redação das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal aos processos judiciais pendentes, em conformidade com a orientação firmada pelo Órgão Pleno no acórdão paradigma. - Inexiste omissão quanto à modulação de efeitos, quando o julgado apenas observa a eficácia temporal já definida no precedente vinculante que determinou a aplicação do novo entendimento aos feitos pendentes, ressalvados os processos definitivamente encerrados. - Não se configura decisão surpresa quando o feito foi previamente sobrestado justamente para aguardar a definição da controvérsia jurídica pelo Órgão Pleno, cuja orientação superveniente foi posteriormente aplicada ao caso concreto. - Não há vício integrativo no acórdão que, ao adotar os fundamentos do precedente paradigma, reconhece a possibilidade de aplicação analógica do art. 142, § 3º, da Lei federal n. 8.112/90 para suprimento de lacuna normativa quanto à interrupção do prazo prescricional disciplinar. - Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que explicita que a Administração Militar tomou ciência formal dos fatos após o recebimento da denúncia, fixando, a partir dessa premissa, a inexistência de prescrição da pretensão punitivo-disciplinar. - Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Naedson Lúcio de Carvalho contra acórdão da Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Evento 63). Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradições quanto a teses jurídicas relevantes suscitadas pela parte. Esclarece que o objetivo do recurso não é rediscutir o mérito da causa, mas obter o suprimento de lacunas na fundamentação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento. Alega, em primeiro lugar, que o acórdão teria sido omisso ao aplicar retroativamente a nova redação das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal. Sustenta que a alteração jurisprudencial teria modificado substancialmente o regime de contagem da prescrição disciplinar, ao alterar o termo inicial e admitir causa interruptiva antes inexistente, o que ampliaria o alcance temporal da pretensão punitiva estatal. Afirma que a aplicação imediata desse novo entendimento violaria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, uma vez que a tese defensiva foi construída com base na orientação jurisprudencial então vigente. Assevera que o acórdão deixou de examinar a necessidade de modulação dos efeitos da alteração sumular, nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que, diante de mudança relevante na orientação jurisprudencial, especialmente em matéria de direito administrativo sancionador, seria necessária a análise acerca da aplicação prospectiva do novo entendimento, a fim de evitarem-se efeitos retroativos prejudiciais. Sustenta, ainda, a ocorrência de decisão surpresa, ao argumento de que a nova interpretação adotada pelo Tribunal não teria sido objeto de debate específico no processo, o que teria violado os arts. 9º e 10 do CPC. Segundo o embargante, a aplicação automática de fundamento jurídico superveniente, sem prévia oportunidade de manifestação da defesa, comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Aduz que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, pois teria admitido, por analogia, causa interruptiva da prescrição não prevista expressamente na legislação disciplinar aplicável, o que configuraria ampliação indevida do poder punitivo estatal em matéria sancionatória. Por fim, aponta omissão quanto à indicação da data precisa em que a Administração Militar teria tomado ciência dos fatos, afirmando que o acórdão não teria identificado o marco temporal concreto utilizado para o cálculo do prazo prescricional, o que, segundo a defesa, comprometeria a verificação objetiva da ocorrência ou não da prescrição. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos, a fim de sanarem-se as omissões apontadas, com eventual atribuição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 efeitos infringentes, bem como o pronunciamento expresso do Tribunal sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de prequestionamento (Evento 73). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, nem ao rejulgamento da causa. No caso em exame, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, ao argumento de que este teria deixado de enfrentar adequadamente as teses relativas à impossibilidade de aplicação retroativa da nova redação das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, à necessidade de modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial, à alegada ocorrência de decisão surpresa, à vedação de analogia em prejuízo do administrado e, ainda, à ausência de indicação precisa do marco temporal da ciência da Administração Militar acerca dos fatos. Todavia razão não lhe assiste. O acórdão embargado examinou, de forma clara, fundamentada e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo consignado expressamente que a análise da prescrição deveria observar a nova redação das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, justamente porque o acórdão paradigma que promoveu a revisão dos enunciados expressamente estabeleceu sua incidência aos processos judiciais pendentes, ressalvando apenas os feitos já definitivamente encerrados. Nesse contexto, não há omissão quanto à alegada impossibilidade de aplicação do novo entendimento ao caso concreto. Ao contrário, o acórdão foi expresso ao afirmar que a presente apelação cível permanecia pendente de julgamento, pois o feito havia sido sobrestado precisamente para aguardar a definição da controvérsia pelo Órgão Pleno, circunstância que impunha a incidência da nova redação sumular. A insurgência do embargante, nesse particular, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. Também não se verifica omissão quanto à alegada necessidade de modulação de efeitos. O acórdão embargado aplicou, nos exatos termos, a orientação firmada no julgamento da Petição Cível n. 2000194-08.2024.9.13.0000, em que restou assentado que a nova redação das Súmulas n. 1 e n. 3 se aplicam aos casos pendentes, não retroagindo apenas para alcançar processos judiciais já findos. Portanto, a questão relativa à eficácia temporal do novo entendimento foi devidamente enfrentada no próprio acórdão paradigma, cuja observância vinculava o exame do caso concreto. Não havia, assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 necessidade de nova digressão específica sobre modulação, sobretudo porque o julgado embargado se limitou a aplicar a diretriz já fixada pelo Órgão Pleno. De igual modo, não prospera a alegação de decisão surpresa. A matéria relativa à revisão dos enunciados sumulares foi submetida ao Órgão Pleno após deliberação expressa desta Segunda Câmara, ocasião em que o feito foi sobrestado justamente em razão da controvérsia jurídica acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativo-disciplinares militares. Logo, a definição da controvérsia pelo Órgão Pleno e a posterior aplicação do entendimento firmado ao caso concreto não configuram inovação inesperada ou fundamento estranho ao debate processual, mas simples observância de orientação jurisprudencial superveniente e vinculante no âmbito desta Corte. Não há, portanto, violação aos arts. 9º e 10 do CPC. No tocante à alegação de impossibilidade de aplicação analógica do art. 142, § 3º, da Lei federal n. 8.112/90, igualmente inexiste omissão. O acórdão embargado reproduziu, de forma expressa, os fundamentos centrais do acórdão paradigma, no qual se assentou que a omissão das Leis estaduais n. 14.310/2002 e n. 869/1952, quanto às causas interruptivas da prescrição disciplinar, autoriza a aplicação analógica da legislação federal, em consonância com a jurisprudência atual dos tribunais superiores. Ficou registrado, ademais, que não se trata de conflito de normas, mas de integração de lacuna normativa, reputada legítima pelo Órgão Pleno. Assim, a pretensão do embargante, na realidade, consiste em rediscutir a própria correção jurídica da tese adotada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Também não procede a alegação de omissão quanto ao marco temporal da ciência da Administração Militar. O acórdão embargado consignou expressamente que, embora os fatos imputados ao apelante tenham ocorrido em 5 de outubro de 2018, a apuração inicial se deu no âmbito do GAECO, em procedimento sigiloso, tendo a Administração Militar tomado ciência formal dos fatos apenas após o recebimento da denúncia. A partir dessa premissa, concluiu-se que, até a instauração do PAD, em 17 de abril de 2023, não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Portanto, a fundamentação adotada é suficiente e coerente com a conclusão alcançada, inexistindo omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios. Eventual pretensão de maior aprofundamento ou de adoção de marco diverso traduz, uma vez mais, inconformismo com o conteúdo decisório, e não vício integrativo do julgado. Cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Exige-se fundamentação adequada, e não resposta exaustiva a cada alegação apresentada, sobretudo quando as teses invocadas já foram afastadas, de forma implícita ou explícita, pela ratio decidendi adotada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No presente caso, o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão, com o propósito de infirmar as conclusões alcançadas quanto à rejeição da prejudicial de prescrição e à manutenção da sentença denegatória da segurança. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para promover o rejulgamento da causa ou para externar mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas quando efetivamente configurados os vícios previstos em lei. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.238.971/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.) (Destaca-se) Por fim, no que se refere ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de março de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator